Tribunal: TJDFT
Processo: 0708040-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PRESCRIÇÃO. EXCLUSÃO DE PERÍODO DE RECOLHIMENTO. FUGA DO APENADO. PENA REMANESCENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na esteira do art. 119 do Código Penal e da Súmula no 497/STF, no caso de concurso de delitos ou continuidade delitiva, a prescrição deve ser examinada individualmente em relação às penas impostas a cada um dos crimes. 1. 1. No caso, reconhece-se a prescrição da pretensão executória, deduzindo-se o período de pena já cumprido (art. 113 do Código Penal) e considerando o lapso temporal a data da fuga do apenado até a presente data, conforme os arts. 109, inciso IV; 110; 115 e 119, todos do Código Penal.
2. Em caso de concurso formal de crimes ou continuidade delitiva, uma vez declarada extinta a punibilidade da pena isoladamente considerada, na forma do art. 119 do Código Penal, não remanesceriam para serem executadas as sanções pelos demais delitos albergados na fração do concurso de formal de crime ou na continuidade delitiva, interpretação que seria prejudicial ao sentenciado. 2. 1. Tal exegese fulminaria, pela via transversa e em sede executória, a aplicação do concurso de crimes ou da continuidade delitiva que, na fase de conhecimento, beneficiou o condenado por ter sido agraciado com a pena inferior, ao invés do somatório de reprimendas.
3. Recurso de agravo conhecido e provido. Reconhecida a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão executória.